Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-45.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-45.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALBERTO CLAUDIO TOME - CPF: 115.700.818-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

– ART. 485, INCISO III DO CPC – CUMPRIMENTO DO § 1º, ART. 485 DO CPC - INTIMAÇÃO REALIZADA PARA IMPULSIONAR O FEITO –– ABANDONO CONFIGURADO
- -
VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1000146-45.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: ALBERTO CLAUDIO TOME

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório e merece ser
modificado, posto que
pelos princípios da economia e celeridade processual, se faz necessário o julgamento da demanda com resolução do mérito, visto que o veículo já se encontra consolidado no patrimônio do credor/apelante.

Defende que “a extinção sem resolução do mérito por abandono tem sido afastada pelas demais câmaras cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando o bem objeto da demanda já foi apreendido e consolidado nas mãos do credor por inteligência do art. 3º, §1º do DL 911/69, sem que tenha havido a citação da parte apelada, neste sentido, segue o entendimento da 5ª, 13ª, 15ª e 17ª Câmaras Cíveis”

Aduz que

a inexistência da presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, a demanda ser extinta por abandono de causa é uma forma de penalizar o apelante.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada,
para que seja sanado a omissão e contradição apontada

O embargado não foi intimado para apresentar

contrarrazões, diante da ausência da triangularização do processo

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante, , sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL – ART. 485, INCISO III DO CPC – CUMPRIMENTO DO § 1º, ART. 485 DO CPC - INTIMAÇÃO REALIZADA PARA IMPULSIONAR O FEITO –– ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO.

Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

3.
“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”
. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

No intervalo entre a liminar e a sentença, se o credor fiduciário fizer uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor fiduciário. (Id nº 170893164)

Não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautorizaos embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença singular.

Importante registrar que constou de forma clara no acórdão recorrido:

“
Intimado o apelante para manifestar sobre as certidões referente as pesquisas realizadas por meio do sistema INFOJUD/RENAJUD. (id nº 169815707),a parte veio aos autos requerer a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para providências necessárias. (id nº 169815708), sendo indeferido pelo juízo, sendo determinado a intimação pessoal do autor para prosseguimento do feito, na forma do art. 485, § 1º do CPC. (id nº 169815709)

Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor pelo correio (id. 105228011) para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Entretanto, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o requerente não se manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos.

Conclusos os autos, o
M.M Juiz a quo proferiu sentença julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC por abandono da causa. (id nº 169815712)

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do recorrente, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1º do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Com efeito, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente” para “suprir a falta em 5 dias”
(CPC, art.485, § 1º). Não sendo a falta suprida pelo autor da demanda, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”. (TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”. (Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Demais disso, verifica-se que
a o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, conferindo todas as oportunidades previstas em lei para assegurar ao Apelante o direito à prestação jurisdicional. (...)” id nº 170893163

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, c
onstata-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Nada mais natural, afinal a função precípua dos Embargos é a de aclarar a decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023